Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu expedição de ofício para encontramento de bens do devedor. Eis o teor da Decisão: “1. Inicialmente verifico que a requerida foi citada por edital, porém o exequente apresentou a petição inicial ID 100035686 referente ao processo 0709632-45.2021.8.07.0020, em que a executada indicou como seu endereço Av. Misericórdia, Chácara 56, Casa 10, Residencial Vila Real, Colônia Agrícola de Samambaia/DF, o qual não foi diligenciado neste feito. Assim, proceda-se à tentativa de intimação da executada no endereço Av. Misericórdia, Chácara 56, Casa 10, Residencial Vila Real, Colônia Agrícola de Samambaia/DF. 2. Mantenho o indeferimento da expedição de ofício para a Secretaria da Fazenda pelos mesmos motivos expostos à ID 75474097. Ademais, note-se que imóveis irregulares possuem reduzida liquidez em razão da sua pequena possibilidade de alienação em leilão. 3. Concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que indique bens do devedor passíveis de constrição, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o do Código de Processo Civil.” A pretensão da Agravante é assim exposta: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars afim de que seja enviado o ofício a SEFAZ afim de localizar bens irregulares em nome da Agravada ou, subsidiariamente, deferido o efeito suspensivo afim de que o feito originário não seja suspenso e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecido a presença dos pressuposto necessários para justificar o envio do ofício pleiteado ante a presença da verossimilhança das alegações de existência de imóveis não registrados em nome da Agravada, para assim deferir a expedição de ofício a SEFAZ-DF.” Parece-me plausível, em princípio, que o credor busque o encontramento de bens do devedor passíveis de constrição, ainda que se trate de imóveis em loteamento irregular, que podem, eventualmente, ter expressão econômica. Daí que a expedição do ofício solicitado encontra-se dentro do princípio da cooperação que deve nortear o processo com o propósito de realizar efetivamente o direito. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para o fim exclusivo de deferir o pedido de expedição, pelo Juízo de origem, do ofício solicitado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21/09/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator